Tribunal: TJDFT
Processo: 0001223-67.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CRIME CONEXO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso.
2. As qualificadoras do homicídio, em sede de decisão de pronúncia, só podem ser afastadas em caso de manifesta improcedência ou descabimento.
3. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil, meio cruel e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, bem como decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
4. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, no caso, o de corrupção de menores.
5. Recurso conhecido e desprovido.